Tribunal: TJDFT
Processo: 0704612-03.2021.8.07.0011
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. “QUANTUM”. BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado, ao apreciar o quantum dos alimentos, deve, de maneira proporcional e razoável, conjugar as necessidades do alimentado com as possibilidades financeiras do alimentante, de modo a assegurar a subsistência das partes.
2. Na hipótese, o genitor não logrou demonstrar sua real capacidade financeira. Ressalte-se que as dificuldades financeiras mencionadas pelo alimentante apelante não possuem aptidão de resultar em exoneração ou mitigação do dever alimentar, sob pena de ocasionar prejuízos à subsistência dos recorridos alimentandos.
3. A verba alimentícia arbitrada na origem revela-se adequada às peculiaridades do caso e às provas produzidas, atendendo ao binômio necessidade X possibilidade, não merecendo alteração.
4. Recurso conhecido e não provido.